Tribunal: STF
Processo: ARE 1603218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFANTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA CONTÍNUA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – OMISSÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE MUNICIPAL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – NOTA TÉCNICA DO NATJUS-RR. LAUDOS MÉDICOS VÁLIDOS. - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE PLANO TERAPÊUTICO INDIVIDUALIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), assentou a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.
2) A ausência de plano terapêutico individualizado e a não submissão do diagnóstico a equipe multidisciplinar não invalidam o direito à saúde, quando presentes elementos clínicos suficientes que evidenciem a urgência e a pertinência da intervenção recomendada, conforme consta nos autos mediante laudos médicos e nota técnica do NATJUS.
3) Restando demonstrada a necessidade de intervenção terapêutica especializada, aliada à omissão administrativa do ente municipal e à relevância da pretensão deduzida — baseada no interesse superior da criança — impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Município de Boa Vista ao fornecimento do tratamento multidisciplinar indicado.
4) Recurso Conhecido e não provido. Sentença mantida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 18; 23, II; 167 e 198, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

É cediço que a saúde constitui direito fundamental, previsto na Constituição Federal, a qual estabelece, em seu artigo 30, VII, a competência dos Municípios para prestarem, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviços de atendimento à saúde da população.
[...]
Anoto, ainda, que a alegação de que a obrigação deveria ser suportada exclusivamente pelo Estado de Roraima não prospera, pois não afasta o dever solidário do Município, tampouco exime da responsabilidade de assegurar, diretamente, a prestação do serviço de saúde, mesmo quando se tratar de tratamento especializado.
[...]
Conforme já mencionado, o Apelado é menor de idade e portador de Transtorno do Espectro do Autista (TEA) (CID 10: F84, CID 11: 6A02.2). O relatório médico (EPs 1.2 e 56.2 – mov. 1.º grau) e a Nota Técnica do NATJUS-RR (EP. 20.1 – mov. 1.º grau), acostados aos autos, retratam com clareza o seu quadro clínico.
A prova constante dos autos indica não apenas a possibilidade de melhora na qualidade de vida do infante com o tratamento pleiteado. Embora não se trate de condição passível de cura, há evidências de que as intervenções atualmente disponíveis estão associadas a ganhos clínicos significativos, prevenindo prejuízos que poderiam se tornar definitivos e irreversíveis, além de evitar sofrimento que poderia ser, senão totalmente eliminado, ao menos sensivelmente mitigado.
[...]
Diante do confronto entre a irreversibilidade do provimento e o perigo de dano irreparável, deve-se optar por uma decisão que prestigie o direito à vida.
Assim, restam demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.
Ademais, a omissão administrativa, consubstanciada na ausência de resposta ao ofício requisitório da Defensoria Pública e na disponibilização parcial do serviço (psicologia com tempo inferior ao prescrito), evidencia a inércia estatal, que só veio a ser combatida mediante provocação judicial. Tal circunstância apenas reforça a necessidade da via judicial como mecanismo de proteção da dignidade infantojuvenil.
Por fim, o interesse superior da criança deve se sobrepor às dificuldades administrativas e financeiras enfrentadas pelo ente federativo, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo dos direitos fundamentais.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente